Tribunal: TJES
Processo: 5000445-82.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-82.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEIDE ESPINDULA 01541651740

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DOS VALORES COMPREENDIDOS COMO CORRETOS. REJEIÇÃO DE PLANO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dispõe o §2º do art. 702 do CPC/2015 que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.” Ausente a discriminação da dívida, devem ser rejeitados os embargos fundados no excesso dos valores reivindicados.

2.
Dos embargos monitórios apresentados consta que a apelante apresentou questionamentos quanto aos valores supostamente em excesso de forma genérica e sem qualquer demonstrativo daquilo que entende correto, o que justifica a rejeição dos embargos tal como externada pela sentença impugnada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que rejeitou os embargos à ação monitória opostos por
Arleide Espíndula
contra
Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB Coopermais
, julgando procedente o pedido autoral
“[...]
com a consequente constituição dos títulos executivos, na forma do art.702, §8º, CPC
[...]”
. (ID. 16289128)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente que
“[...]Não houve qualquer enfrentamento da alegação da recorrente quanto à ausência de memória de cálculo detalhada[...]”
, o que evidencia inépcia da inicial, bem como que os documentos apresentados pela parte autora
“[...]são incompletos e desprovidos de substrato técnico capaz de demonstrar a composição da dívida[...]”
. Além disso, invoca a incidência do CDC e renova alegação de abusividade de encargos. (ID. 16289131)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prescreve o art. 702, §2º, do CPC que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.”

No caso dos autos, como bem salientado pelo Juiz da causa, deve ser rejeitada a alegação de
“[...]
INÉPCIA DA INICIAL, sob o fundamento de que não explicita as prestações que deram origem à dívida[...]”
, pois
“[...]os documentos de ID 5500362 e 5500364 trazem essas informações[...]”
, sendo certo ademais que o documento ID. 16289096 apresenta a atualização da quantia vindicada pela credora, satisfazendo a exigência do art. 700, do CPC.

Por outro lado, dos embargos monitórios apresentados constatei que a apelante apresentou questionamentos quanto aos valores supostamente em excesso de forma genérica e sem qualquer demonstrativo daquilo que entende correto, o que justifica a rejeição dos embargos tal como externada pela sentença impugnada.

A propósito, a jurisprudência da Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC . 2. No caso, muito embora os embargantes apontassem a necessidade da prova pericial, para o cálculo do valor correto da dívida, o que não teria sido possível apresentar por serem hipossuficientes na forma da lei, observa-se que o excesso do valor cobrado sequer foi fundamentado com a indicação das cláusulas contratuais reputadas abusivas, a exemplo dos encargos computados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00354351320138080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCIDENTE EM EXCESSO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 702, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA contra a Sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que rejeitou liminarmente os Embargos Monitórios, constituindo o débito como Título Executivo Judicial e condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A seguinte questão encontra-se posta em discussão: verificar o acerto da Sentença de Primeiro Grau que rejeitou liminarmente os Embargos à Ação Monitória, porquanto ausente a indicação do valor tido como incorreto, bem como, da respectiva memória de cálculo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos embargos à Ação Monitória, o Embargante deve, sob pena de rejeição liminar, apresentar o valor correto do débito e demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, especialmente quando a alegação baseia-se em excesso de execução . IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A ausência da indicação do valor correto da dívida, bem como, da apresentação de Memória de Cálculo em sede de Embargos Monitórios ajuizados sob alegação de excesso de execução, autoriza a sua rejeição liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 702, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10720170064920001; TJ-ES, Apelação Cível 00016030420198080048; TJ-RJ, Apelação 0804927-41 .2023.8.19.0203.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009109520238080014, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.